Tribunal: TJBA
Processo: 0503686-51.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503686-51.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. OBJETIVO DE PROMOVER A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, com adesão da defesa, contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de omissão quanto à tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo pessoal. III. Razões de decidir 3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 4.O acórdão embargado analisou de forma minuciosa o conjunto fático-probatório, destacando a apreensão de drogas variadas, o fracionamento das substâncias, a existência de dinheiro, a tentativa de fuga e o local conhecido como ponto de tráfico, circunstâncias incompatíveis com o uso pessoal. 5.A conclusão pela inequívoca destinação mercantil da droga afasta, de forma lógica e suficiente, a hipótese de enquadramento no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não configurando omissão a ausência de adoção da tese ministerial. 6.O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando o exame das questões essenciais à solução da controvérsia. 7.As contrarrazões defensivas evidenciam pretensão de rediscussão do mérito e reavaliação do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 8.A matéria constitucional e infraconstitucional foi devidamente debatida e decidida, sendo desnecessária nova manifestação expressa para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 9.Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Não há omissão em acórdão que, a partir da análise do conjunto fático-probatório, reconhece de forma fundamentada a destinação mercantil da droga, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito ou para forçar a adoção de tese rejeitada pelo órgão julgador.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506); STF e STJ, precedentes sobre limites dos embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503686-51.2016.8.05.0103, em que figuram como apelante MARCELO SANTOS FERREIRA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data certificada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª Câmara Crime - 1ª Turma RELATOR